Tribunal: CARF
Processo: 10880.923889/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923889/2015-85
ACÓRDÃO
1301-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/06/2010
JUNTADA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica nulidade em hipótese em que o contribuinte junta
documento aos autos e o mesmo é conhecido e apreciado, garantindo-se-
lhe ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 21/06/2010
DCOMP. IRRF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM
ÂMBITO INTERNACIONAL.
A remessa a residentes ou domiciliados no exterior a título de prestação de
serviços de telecomunicação é tributada à alíquota de 15%. Comprovado,
por meio de documentação hábil e idônea, que o tributo foi recolhido
indevidamente à alíquota de 25% e que o ônus foi assumido pelo
responsável tributário, cabe a validação do crédito utilizado em declaração
de compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.343,
de 18 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.918171/2015-77, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923889/2015-85
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de efls. 42 que não homologou o PER/DCOMP
no 38099.28416.111214.1.3.04-5000, transmitido com o objetivo de compensar débito(s)
próprio(s) com crédito de IRRF, Código de Receita 0473, no valor original na data de transmissão
de R$ 268.218,52, decorrente de recolhimento com DARF efetuado em 21/06/2010 no valor total
de R$ 566.332,39.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
aduziu, em síntese, para o que interessa à análise nesta segunda instância recursal:
“(...)
Por fim, no mérito, considerando que a Requerente recolheu 25% de IRRF nas
remessas ao exterior feitas a título de serviço de comunicação internacional, e,
segundo a RFB, deveria ser recolhido 15% de IRRF e 10% de CIDE sobre essas
operações, a Requerente requer que seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade para que seja integralmente homologada a compensação
pretendida dos 10% de IRRF recolhidos indevidamente pela Requerente.
A Requerente pleiteia, ainda, que seja reconhecido que eventuais débitos passíveis
de cobrança não podem ser demandados com a incidência de multa e juros
moratórios, em razão da comprovada suspensão da sua exigibilidade.
Requerente protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente prova documental e
pericial/diligência, bem como pede vênia para juntar o anexo rol de quesitos,
protestando, inclusive, pela elaboração de quesitos suplementares”.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 16-96.703 - 5a Turma da DRJ/SPO, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923889/2015-85
3
Data do fato gerador: 21/06/2010
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
No caso dos pedidos de restituição e declarações de compensação, cabe ao
contribuinte efetuar a prova do seu direito creditório. Deixando de fazê-lo, a
compensação não pode ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário solicitando:
33. Por todo o exposto, a Recorrente demonstrou que o pedido de compensação
em referência deve ser deferido, considerando que a Recorrente recolheu 25% de
IRRF nas remessas ao exterior feitas a título de serviço de comunicação
internacional, e, segundo a RFB, deveria ser recolhido 15% de IRRF e 10% de CIDE
sobre essas mesmas operações. Assim, o crédito em referência é válido e
existente, considerando que, deve ser aplicada a alíquota de 15%, prevista pela
Lei no 10.168/2000, por se tratar de operação sujeita à incidência da CIDE,
havendo provas suficientes para comprovação da natureza da operação.
34. Subsidiariamente, a Recorrente demonstrou que, caso sejam reconhecidos
eventuais débitos passíveis de cobrança, o que se admite apenas para
argumentar, não podem ser demandados esses valores com a incidência de multa
e juros moratórios, em razão da comprovada suspensão da sua exigibilidade e da
invalidade da multa exigida, nos termos debatidos no RE no 796.939 (Tema no
736).
35. Por essas razões, a Recorrente requer o provimento do recurso, para que seja
integralmente homologada a compensação pretendida dos 10% de IRRF
recolhidos indevidamente pela Recorrente.
36. A Recorrente protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova
em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, inclusive pela juntada de novos
documentos. A Recorrente protesta também pela oportuna realização de
sustentação oral por ocasião do julgamento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 224 e 227), pelo que dele se conhece.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923889/2015-85
4
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
Como visto, a legislação transcrita [art. 16, § 4o, do Dec. no 70.235, de 1972]
determina a apresentação da prova no momento da impugnação/manifestação de
inconformidade, admitida a dilação do prazo para formação de prova documental
apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; e
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas, tão pouco para a realização de diligência ou perícia. Ademais, entende-
se incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria passível
de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade” (grifou-se).
Por seu turno, a Interessada se manifestou nos seguintes termos:
“23. Nesse sentido, tendo ciência somente agora da efetiva razão pela qual seus
créditos não foram homologados anteriormente, a Recorrente requer a JUNTADA
DO CONTRATO DE CÂMBIO CORRESPONDENTE AO PER/DCOMP objeto deste
processo administrativo, em homenagem ao princípio da verdade material (doc.
3)”.
O contrato de câmbio será considerado na análise de mérito deste voto, pelo que
não se pode falar que se vai “[i]mpedir a Recorrente de juntar novos documentos
nos autos”, a importar em “nulidade do v. acórdão recorrido por cerceamento ao
direito de defesa” da Interessada.
MÉRITO
Pagamento indevido de IRRF
Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“No que tange ao mérito, o contribuinte alegou que teria recolhido indevidamente
o IRRF sobre serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no
exterior à alíquota de 25%, quando no entender da própria RFB essas remessas
deveriam ter sido tributadas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de CIDE.
De fato, a alíquota aplicável seria de 25%, conforme disposto no artigo 708 do
RIR/99, in verbis: [...]
Essa alíquota, de 25%, pode ser reduzida para 15%, desde que trate-se de remessas
ao exterior com incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE (com alíquota de 10%), nos termos dos artigos 2o e 2o-A da Lei n°
10.168/2000, com as alterações promovidas pelas Leis no 10.332/2001 e
11.452/2007, in verbis: [...]
Para que reste configurado o pagamento a maior indicado no PER/DCOMP faz-se
necessário a comprovação de que a operação vinculada ao DARF indicado
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923889/2015-85
5
corresponda a uma remessa para o exterior, com incidência da CIDE e ônus da
retenção por conta do pagador dos rendimentos (artigo 166 do CTN).
No caso, a Requerente afirma que a remessa foi efetuada para o pagamento de
serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no exterior
(Roaming Internacional), o qual, de acordo com o artigo 2o do Ato Declaratório
Interpretativo no 25 de 13 de outubro de 2004, transcrito a seguir, está sujeito à
incidência da CIDE e IRRF de 15%.
Assim para fins de confirmação da natureza da operação, bem como que a
Requerente assumiu o ônus da retenção mediante o reajuste da base de cálculo do
IRRF incidente na operação, os autos devem estar instruídos com a cópia do
contrato de câmbio da remessa.
(...)
Não obstante a documentação apresentada resume-se cópia do contrato de
câmbio relativo a operações realizadas em 08/09/2009, 18/09/2009, 29/09/2009,
09/04/2010, 20/04/2010 e 29/04/2010.
(...)
Assim, diante da não apresentação do contrato de câmbio relativo ao DARF
indicado no PER/DCOMP no 30184.36603.171114.1.3.04-5187, não é possível
validar o crédito utilizado na compensação declarada” (grifou-se).
Como visto, nesta instância recursal, a Interessada carreou o contrato de câmbio
pertinente aos autos (e-fls. 280/282). Dele se extraem as seguintes informações:
Natureza da
Operação
Serv. Div. Out. Comunicações-
Roaming Internacional
Data da Remessa
28/05/2010
Moeda
Dólar - EUA
Taxa Cambial
1,8461
Valor da Remessa em
moeda estrangeira
US$ 796.097,29
Valor da Remessa em
moeda nacional
R$1.469.675,21
Base de Cálculo do
IRRF
R$1.959.566,94
IRRF Recolhido (25%)
R$489.891,74
Como se vê, a remessa foi efetuada com retenção de 25% sobre a base de cálculo
reajustada, nos termos do art. 725 do RIR/99 (ônus da fonte pagadora).
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923889/2015-85
6
Assim, o Contribuinte tem direito à parcela excedente de 10% calculada, como
segue:
Valor da Remessa em moeda nacional
R$1.469.675,21
Base de Cálculo (BC) do IRRF reajustado
para a alíquota de 15% = BC/0,85
R$1.729.029,66
IRRF Devido (15%) = BC x 0,15
R$259.354,45
IRRF Recolhido
R$489.891,74
IRRF Recolhido a Maior
R$230.537,29
Incidência de juros e multa sobre débitos não compensados
Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Uma vez implementada a condição resolutiva da extinção, mediante a expedição
de ato de não-homologação pela autoridade competente, o débito não
homologado por falta / insuficiência de crédito, torna-se exigível com os acréscimos
legais cabíveis desde a data de seu vencimento.
Dessa forma, perfeitamente exigíveis a multa e os juros de mora previstos nos
preceitos normativos abaixo transcritos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, in verbis: [transcreve seus arts. 61 e 74, § 7o]
Vale lembrar, que a suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos termos do
invocado artigo 151, inciso III, do CTN, afasta apenas sua exigência no curso do
litígio” (grifou-se).
Para além de concordar com o quanto exposto pela DRJ, a rechaçar a
argumentação da Interessada, há outra razão a ser afastada. A alegação de que
“[...] está atualmente sendo decidido no STF nos autos do RE 796.939, com
repercussão geral (Tema no 736)”, diz respeito à multa isolada prevista no § 17 da
Lei no 9.430, de 1996, e não à “cobrança de multa e juros moratórios”, como ela
mesma aduz.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer direito creditório no
montante de R$ 230.537,29.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923889/2015-85
7
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 288
DF CARF MF
Original